Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As provas documentais acostadas aos autos pelos autores, ora agravantes, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência, máxime porque não apresentaram o contrato que deu origem ao apontamento supostamente indevido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RENAN LEONARDO FAZOLO - CPF: 080.919.169-57 (AGRAVANTE), FELIPE RODOLFO FAZOLO - CPF: 083.610.469-25 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
s provas documentais acostadas aos autos pelos autores, ora agravantes, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência, máxime porque não apresentaram o contrato
que deu origem ao apontamento supostamente indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENAN LEONARDO FAZOLO e

FELIPE RODOLFO FAZOLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais no 1000850-42.2023.8.11.0101, ajuizada em face

de ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia
m
compelir a

agravada a retirar o
s
registro
s
de seu
s
nome
s
do cadastro de inadimplentes.

Para tanto,
narram os agravantes que,
no final do ano de 2022
,
o Sr. Sílvio Edson
Fazolo
, pai dos requerentes, adquiriu insumos agrícolas, em seu nome, junto à filial da requerida, localizada no Município de Cláudia, para aplicação na safra de soja 2022/2023
, contudo, em razão de golpe aplicado por terceiro, não conseguiu efetuar o pagamento da dívida.

Alegam que
a decisão recorrida deve ser reformada,
porquanto
a inclusão de

seu
s
nome
s
no cadastro de inadimplentes é indevida, visto que não figuram como avalistas no contrato

estabelecido entre o devedor Sr.
Silvo Edson
Fazolo
e a empresa credora, ora agravada.

Afirmam que não possuem os contratos mencionados, de modo que se mostra impossível a comprovação de fato negativo.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi in deferido ao i d.
199237188
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
202751162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de
verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de
retirada do
s
nome
s
dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

Isso porque as provas documentais acostadas aos autos pel
os
autor
es
, ora agravante
s
, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência,
máxime porque não apresentaram
o contrato firmado entre o Sr. Silvio Edson
Fazolo
, seu genitor, e a empresa agravada, para a aquisição de insumos agrícolas.

Ademais, nota-se que a agravada apresentou na contraminuta “Instrumento Particular de Fiança”, em que os autores, ora agravantes, assumiram a condição de fiadores e principais pagadores por todas as obrigações principais e acessórias assumidas pelo
Sr. Silvio Edson
Fazolo
, até 31/05/2024 (Id.
202751162 - Pág. 6
).

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR -
ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) (
g.n
.)

E a do nosso Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.” (TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021
) (
g.n
.)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024